Tribunal: TJDFT
Processo: 0746977-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTE DO PCC. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência do réu à audiência de interrogatório, para a qual foi devidamente intimado via celular e na qual não havia indícios de sua prisão, configura causa legítima de revelia, não havendo nulidade processual quando a parte deu causa à ausência, conforme o art. 565 do CPP.
2. A materialidade e autoria do crime de organização criminosa estão robustamente comprovadas por diversos elementos: autos de apreensão, laudos periciais, relatórios policiais, interceptações telefônicas e documentos internos da facção, que vinculam o réu à estrutura do PCC, no Distrito Federal e entorno.
2.1. A vinculação do réu ao PCC, na condição de “Irmão”, com atuação subordinada a membros hierarquicamente superiores e participação ativa em atividades criminosas, configura sua integração à organização criminosa com divisão de tarefas, estabilidade e finalidade delitiva, nos termos da Lei no 12.850/2013.
3. A valoração negativa da culpabilidade do réu é legítima e proporcional, considerando seu envolvimento com organização de alta periculosidade e vocação subversiva, o que justifica a majoração da pena-base, sem ofensa à individualização da pena.
4. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía menos de 21 anos na data do fato, impondo-se a redução da pena intermediária e, consequentemente, de sua pena final.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.